Tribunal: TJES
Processo: 5001966-35.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001966-35.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON PEREIRA e outros
APELADO: JOSE VITORIO ZON
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PARCERIA RURAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO PELA PARTE REQUERIDA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO OU ABATIMENTO DAS DESPESAS COM A PRODUÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA RURAL PERFEITAMENTE CARACTERIZADO – PREVISÕES DO ESTATUTO DA TERRA E DO DECRETO N. 59.566/64 – LIBERDADE CONTRATUAL – CHAMADO “CONDOMÍNIO DE PIMENTA DO REINO” – PREVISÃO NO CONTRATO DE CUSTEIO DAS DESPESAS PELOS RECORRENTES E DE APORTE FINANCEIRO POR PARTE DO INVESTIDOR –
APARENTE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS RECORRENTES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM RELAÇÃO A OUTROS INVESTIDORES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não se insurgem os apelantes contra os termos da parceria agrícola celebrada, o descumprimento contratual que lhes foi imputado pelo autor por não ter sido entregue a quantidade de pimenta do reino pactuada e, tampouco, quanto ao valor a que foram condenados a pagar em virtude da procedência do pedido, sendo devolvida a esta Instância ad quem somente a análise da questão atinente ao pretendido rateio das despesas com a produção – o que denominam de “partilha de riscos”.

2)
Apesar da semelhança entre os contratos de parceria agrícola e de arrendamento rural, eis que ambos garantem o uso temporário da terra, as diferenças são bastante claras e, no caso concreto, não há dúvida de que os requeridos/apelantes, à míngua de comprovação de algum vício de consentimento, tinham pleno conhecimento de que pactuaram parceria agrícola e não arrendamento rural que, em linhas gerais, consiste na cessão temporária do uso e gozo de um imóvel rural para a exploração agrária mediante uma retribuição a título de aluguel, entre o arrendador (via de regra, proprietário do imóvel rural) e o arrendatário (aquele que exercerá a posse).

3)
Ao que tudo indica, foi o 1º requerido o idealizador do que se denominou de “Condomínio de Pimenta do Reino”, ao repercutir as condições do negócio pelo qual o chamado “investidor” assumiria certas obrigações, sobretudo, a de participar financeiramente do projeto e, em seu proveito, “não terá que se envolver com mão de obra nem tão pouco com outras despesas”; por sua vez, o mesmo projeto incumbia ao “produtor” a obrigação de “assumir todas as responsabilidades: execução, manutenção, colheita, beneficiamento e armazenagem da produção”.

4
)
Eventuais questões mercadológicas, como a alegada baixa cotação da pimenta nos anos posteriores a celebração do contrato, não podem ser tidas como eventos imprevisíveis ou extraordinários, eis que inerentes ao negócio e os requeridos tinham ciência de tal possibilidade e assumiram o risco, ao ser previsto que o autor/apelado receberia a parcela a ele cabível “independente da produção alcançada”, o que não foi cumprido.

5)
A própria boa-fé dos requeridos/apelantes é duvidosa no caso concreto, por ser noticiado pelo autor/apelado, sem que fosse devidamente refutado, que os parceiros colheram os frutos da parceria e procederam a sua venda, sem efetuarem o pagamento a que se comprometeram, assim também procedendo em relação a outros investidores, aos quais igualmente restou buscar a via judicial visando ser ressarcidos dos prejuízos sofridos.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Adilson Pereira e Maria de Lurdes Junca Pereira

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id 4440067) que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
José Vitório Zon
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de

condenar os requeridos ao cumprimento da obrigação contratual, mediante o pagamento da importância de R$ 236.474,00 (duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e quatro reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o autor/apelado que, na condição de investidor, pactuou um primeiro contrato de parceria agrícola com os requeridos/apelantes, em 15/09/2015, que foi aditado em 20/11/2015 e, em 30/04/2016, foi pactuada nova parceria agrícola, com o cancelamento do contrato anterior e seu aditivo, cuja finalidade foi manter, no imóvel de titularidade dos requeridos, 2.315 hectares de pimenta do reino, no talhão T-07.

Ainda conforme a narrativa do autor/apelado, foi investida a importância de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), em duas parcelas, ficando o 1º requerido incumbido da implementação da atividade agrícola, inclusive, quanto aos custos financeiros, fiscais e trabalhistas, com a previsão de vigência da parceria agrícola por 5 (cinco) anos.

Prossegue o autor em seu relato de que lhe caberia por ano, de acordo com o contrato, o valor de mercado de 6.350kg (seis mil trezentos e cinquenta quilogramas) de pimenta do reino, independente da produção alcançada, a partir de abril de 2018 e, como garantia, recebeu 4 (quatro) notas promissórias com a respectiva quantidade de pimenta do reino e datas de vencimento, porém, não teriam os requeridos/apelantes cumprido com sua obrigação, apesar de toda a produção ter sido colhida e vendida regularmente.

Foi postulada tutela provisória de urgência no sentido de que fosse averbada restrição judicial sobre imóvel dos requeridos/apelantes (Matrícula nº 29.617), o que foi deferido no Juízo de 1º grau (Id 7627446) e, ao final, a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 245.173,50 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), o que, como dito alhures, restou parcialmente acolhido por sentença, ao ser reconhecida a dívida em valor um pouco inferior (R$ 236.474,00).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustentam os apelantes (Id 4440069), em suma:
(i)
no contrato de parceria rural há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, ocorrendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior ou caso fortuito do empreendimento rural;
(ii)
o que difere a parceria rural do arrendamento é a aceitação dos riscos, ainda não expresso no contrato, e a divisão dos lucros;
(iii)
embora não expresso em contrato, deveria o investidor assumir também os custos do empreendimento, atingindo assim o equilíbrio contratual exigido em um contrato de parceria agrícola;
(iv)
por boa fé e por desconhecimento, acreditaram estar implícito o dever de partilhar despesas e lucros;
(v)
não descontar os custos necessários à produção da pimenta do reino e outros produtos compreendidos no contrato de parceria agrícola fere de morte o princípio da boa-fé objetiva e probidade nas relações contratuais;
(vi)
nunca esconderam os problemas que enfrentavam durante a execução contratual e comprovaram a baixa cotação da pimenta nos anos posteriores a celebração do contrato, agindo sempre de boa-fé;
(vii)
diante das intempéries sofridas, não tiveram alternativa a não ser a inadimplência, tendo, inclusive, apresentado proposta de acordo, tal qual fizeram com outros investidores; e
(viii)
deve ser provido o presente recurso a fim de que sejam descontadas, do valor a ser pago aos apelados, as despesas por eles sofridas, bem como para que seja cancelada a restrição judicial sobre o imóvel cuja matrícula é de nº 29.617.

De saída, é necessário delimitar os limites da cognição a ser empreendida por este egrégio Tribunal

(CPC/2015, art. 1.013), porquanto não se insurgem os apelantes contra os termos da parceria agrícola celebrada, o descumprimento contratual que lhes foi imputado pelo autor por não ter sido entregue a quantidade de pimenta do reino pactuada e, tampouco, quanto ao valor a que foram condenados a pagar em virtude da procedência do pedido, sendo devolvida a esta Instância
ad quem
somente a análise da questão atinente ao pretendido rateio das despesas com a produção – o que denominam de “partilha de riscos”.

Pois bem, o magistrado sentenciante se pronunciou expressamente acerca do ponto combatido,
in litteris
:

“(...) Como motivo principal para o inadimplemento em face do autor, a parte requerida apontou que a safra produzida sofreu com a desvalorização/queda abrupta do preço de comercialização a pimenta do reino, o que tornou o valor do cultivo e manutenção da especiaria superior ao próprio valor de alienação do produto.

Quanto a isto, esclareço que a desvalorização do preço da
commodity

produzida, ainda que se trate de evento causador de redução do lucro líquido a ser obtido com o negócio firmado, não tem o condão de afastar/ilidir a responsabilidade do produtor em prestar contas aos contratantes e realizar a divisão do que fora apurado, ainda que em parcela inferior à imaginada quando da contratação. Os termos contratuais são incontestes em apontar que o requerido deveria repassar aos requerentes o equivalente a 6.350 kg (seis mil e trezentos e cinquenta quilogramas) da produção, inexistindo qualquer cláusula contratual que permitisse a retenção do que fora produzido para o pagamento de despesas relacionadas a plantação. Até porque, os autores haviam investido, de seu próprio patrimônio, considerável importância pecuniária para viabilizar o custeio/manutenção da produção.

Com isso, era dever do requerido realizar o repasse e, em caso de eventual prejuízo do negócio jurídico, procurar por meios administrativos ou mesmo judiciais para a resolução ou revisão do contrato firmado, e não meramente reter o montante que deveria ser repassado. Registro que, sendo responsável contratual pela produção e colheita, o requerido deveria não apenas repassar o correspondente da produção, mas também prestar contas do processo produtivo à parte autora. São deveres inerentes à condição de quem se obriga a produzir e colher para partilhar o resultado. Desta feita, não agiu com boa-fé objetiva durante a execução do contrato, em inobservância ao artigo 422 do Código Civil.

Além do mais, mostra-se importante ressaltar, que a variação econômica do preço da pimenta do reino e a consequente elevação do preço de produção e manutenção do produto não são eventos imprevisíveis e/ou extraordinários, passíveis de tornar a conduta da parte requerida lícita ou mesmo necessária, mas, por outro lado, representam riscos inerentes ao negócio, notadamente nos casos em que o contratante se trata de antigo produtor rural, já conhecedor das oscilações dos preços de mercado (...)”

(Id 444006, p. 4)

A meu ver, inexiste motivo para discordar desse entendimento, não obstante a argumentação dos apelantes de que a parceria agrícola difere do arrendamento rural por conta da aceitação dos riscos, ainda que não esteja expressa no contrato, e a divisão dos lucros mas, por boa fé e desconhecimento, acreditaram que estaria implícito o dever de partilhar despesas e lucros. Vejamos.

O art. 1º do Decreto nº 59.566/66 dispõe que “
O arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aqu
e
le que nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista
”.

Na mesma linha, estabelece o art. 92 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) que “
A
posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei
”.

Apesar da semelhança entre os instrumentos, eis que ambos garantem o uso temporário da terra, as diferenças são bastante claras e, no caso concreto, não há dúvida de que os requeridos/apelantes, à míngua de comprovação de algum vício de consentimento, tinham pleno conhecimento de que pactuaram parceria agrícola e não arrendamento rural que, em linhas gerais, consiste na cessão temporária do uso e gozo de um imóvel rural para a exploração agrária mediante uma retribuição a título de aluguel, entre o arrendador (via de regra, proprietário do imóvel rural) e o arrendatário (aquele que exercerá a posse).

Nessa modalidade, geram-se obrigações para ambas as partes – arrendador e arrendatário – conforme previsto no art. 40 do Decreto nº 59.566/66, ao elencar os deveres do arrendador:
(i)
entregar ao arrendatário o imóvel rural objeto do contrato, na data estabelecida ou segundo os usos e costumes da região;
(ii)
garantir ao arrendatário o uso e gozo do imóvel arrendado, durante todo o prazo do contrato;
(iii)
fazer no imóvel, durante a vigência do contrato, as obras e reparos necessários; e
(iv)
pagar as taxas, impostos, foros e toda e qualquer contribuição que incida ou venha incidir sobre o imóvel rural arrendado, se de outro modo não houver convencionado.

O art. 41 do mesmo diploma legal estabelece que o arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados;

II - a usar o imóvel rural, conforme o convencionado, ou presumido, e a tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu, não podendo mudar sua destinação contratual;

III - a levar ao conhecimento do arrendador, imediatamente, qualquer ameaça ou ato de turbação ou esbulho que, contra a sua posse vier a sofrer, e ainda, de qualquer fato do qual resulte a necessidade da execução de obras e reparos indispensáveis à garantia do uso do imóvel rural;

IV - a fazer no imóvel, durante a vigência do contrato, as benfeitorias úteis e necessárias, salvo convenção em contrário;

V - a devolver o imóvel, ao término do contrato, tal como o recebeu com seus acessórios; salvo as deteriorações naturais ao uso regular. O arrendatário será responsável por qualquer prejuízo resultante do uso predatório, culposo ou doloso, quer em relação à área cultivada, quer em relação às benfeitorias, equipamentos, máquinas, instrumentos de trabalho e quaisquer outros bens a ele cedidos pelo arrendador.

Na espécie, atenta análise dos instrumentos contratuais celebrados não deixa dúvida de que as partes convencionaram genuína
parceria
, ou seja, ambas participam dos riscos advindos do negócio, nos termos do § 1º do art. 96 do Estatuto da Terra
1
e, de outra banda, pactua-se um pagamento mínimo anual, mediante a partilha dos frutos e produtos auferidos na produção do imóvel.

Não obstante o dirigismo contratual decorrente das normas constantes dos diplomas legais aplicáveis (Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/64), permite-se às partes, no exercício de sua autonomia privada, a liberdade de estipulação de cláusulas contratuais, desde que seja observada a regulamentação previstas na mencionada legislação, nos termos do art. 2º do Decreto 59.566/66
2
.

Sem dúvida, os contratos celebrados são plenamente válidos e como dito, os direitos e deveres neles previstos nem sequer são questionados pelos apelantes que, repito, limitam-se a tentativa de justificar seu inadimplemento e de granjear, com fundamento na distinção entre as modalidades contratuais (arrendamento e parceria), o rateio das despesas com a produção de pimenta do reino.

Ao que tudo indica, foi o 1º requerido o idealizador do que se denominou de “Condomínio de Pimenta do Reino” (Id 4439935), ao repercutir as condições do negócio pelo qual o chamado “investidor” assumiria certas obrigações, sobretudo, a de participar financeiramente do projeto e, em seu proveito, “
não terá que se envolver com mão de obra nem tão pouco com outras despesas
” (item 8); por sua vez, o mesmo projeto incumbia ao “produtor” a obrigação de “
assumir todas as responsabilidades: execução, manutenção, colheita, beneficiamento e armazenagem da produção
” (item 2).

E assim foi previsto em cada instrumento contratual (Id’s 4439934, p. 1/4 e 4439882), sendo que, no último, que tornou sem efeito os anteriores, foi assim pactuado no que ora interessa ao deslinde da controvérsia:

“1 – O INVESTIDOR, pagará ao produtor o valor total de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) dividido em duas parcelas, sendo a primeiro no ato da contratação e a segunda mediante ao plantio efetuado na área em epígrafe. O valor destinará para implantação e manutenção da área contratada,
não tendo outros custos financeiros no decorrer do contrato
.

2 – O PRODUTOR, implantará o projeto aproveitando-se de sua estrutura já existente na fazenda,
assumindo todas as custas financeiras, fiscais e de ordem trabalhista
”.

(Id 4439882, p. 1 – destaquei)

A parcela cabível ao investidor (ora apelado) foi disciplinada no item seguinte:

“3 – O INVESTIDOR, receberá 4 (quatro) parcelas de 6.350 quilos (seis mil trezentos e cinquenta quilos) do produto por 4 (quatro) anos consecutivos, independente da produção alcançada, a partir de abril de 2018, ou seja:

a) 6.350 quilos em 30/04/2018

b) 6.350 quilos em 30/04/2019

c) 6.350 quilos em 30/04/2020

d) 6.350 quilos em 30/04/2021.”

(Id 4439882, p. 2)

Foi bem observado na sentença que “
os t
ermos contratuais são incontestes em apontar que o requerido deveria repassar aos requerentes o equivalente a 6.350 kg (seis mil e trezentos e cinquenta quilogramas) da produção,
inexistindo qualquer cláusula contratual que permitisse a retenção do que fora produzido para o pagamento de despesas relacionadas a plantação
”.

Em outro trecho, foram devidamente expostos os fundamentos pelos quais o magistrado sentenciante entendera descabida o pretendido rateio/compensação dos custos com a produção, vejamos:

“(...) não se mostra viável a pretensão desta em efetuar descontos no valor investido pela parte requerente em decorrência dos custos/gastos da produção (mão de obra, maquinário e etc).
Primeiro
, porque inexiste previsão contratual que impute qualquer responsabilidade ao investidor pelos custos da produção em caso de rescisão contratual.
Segundo
, porque os gastos dispendidos e apresentados pelos requeridos, da forma pela qual foram colacionados, não permitem a este juízo aferir quais despesas estão diretamente relacionados a produção no talhão objeto do presente contrato, sendo as contratações de mão de obra, despesas com maquinários e demais custos apresentados de forma global, ou seja, como despesas relacionadas à propriedade como um todo.
Terceiro
, foi o próprio requerido que deu causa ao inadimplemento contratual, de modo que deve arcar com os efeitos do cumprimento forçado da obrigação.”

(Id 4440067, p. 6/7 – destaquei)

Logo, eventuais questões mercadológicas, como a alegada baixa cotação da pimenta nos anos posteriores a celebração do contrato, não podem ser tidas como eventos imprevisíveis ou extraordinários, eis que inerentes ao negócio e os próprios requeridos, a toda evidência, tinham ciência de tal possibilidade e assumiram o risco, ao ser previsto no item 3 acima transcrito que o autor/apelado receberia a parcela a ele cabível “
independente da produção alcançada
”, o que, todavia, não foi cumprido.

A própria boa-fé dos requeridos/apelantes é duvidosa no caso concreto, por ser noticiado pelo autor/apelado, sem que fosse devidamente refutado, que os parceiros colheram os frutos da parceria e procederam a sua venda, sem efetuarem o pagamento a que se comprometeram, assim também procedendo em relação a outros investidores, aos quais igualmente restou buscar a via judicial visando ser ressarcidos dos prejuízos sofridos.

Acerca da possibilidade de transação entre as partes que, de acordo com os requeridos/apelantes, teria sido ofertada ao autor/apelado e aos demais investidores que foram prejudicados, informo ter sido promovida neste feito uma tentativa de composição, mediante remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC (Id 4558796), sem que houvesse êxito, contudo, na tentativa de acordo realizada em sessão realizada por videoconferência em 17/05/2023 (Id 5135584).

A prevalecer meu entendimento, resta prejudicada a tese recursal em prol do cancelamento da restrição judicial sobre o imóvel (Matrícula nº 29.617).

Por fim, ante o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de em 5%.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto!

___________________________________________

1
§1º. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

2
Art. 2º. Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos (art. 13, inciso IV, da Lei nº 4.947-66).

Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Reatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.